Tribunal: STF
Processo: HC 209928
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.